Tribunal: TJDFT
Processo: 0718896-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PATROCÍNIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMARCA DE BRASÍLIA. SEDE DE UMA DAS PARTES. COMPETÊNCIA RELATIVA. POSSIBILIDADE. NULIDADE E ABUSIVIDADE. HIPÓTESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO EXECUTADO OU DE DIFICULDADE NO EXERCÍCIO DA DEFESA. INEXISTENTES.
1. A utilização de cláusula de eleição de foro, de forma aleatória, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar respaldo no Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural.
2. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial, o artigo 781, caput e inciso I, do Código de Processo Civil prevê que (a) execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. 2.1. É possível, portanto, que contrato de patrocínio preveja cláusula de eleição de foro na sede de uma das partes.
3. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, o reconhecimento de ofício da nulidade da cláusula contratual de eleição de foro ante a existência de abusividade somente deve ser admitido na hipótese de hipossuficiência do executado ou de dificuldade no exercício de sua defesa. 3.1. Não sendo a parte executada hipossuficiente, tampouco restando caracterizado qualquer óbice ao exercício de seu direito de defesa, não há que se falar em declaração da nulidade de ofício da cláusula de eleição de foro.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.